Tribunal: CARF
Processo: 15971.000235/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15971.000235/2009-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.987 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARILICIO APARECIDO MACHADO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
DEDUÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na Declaração
de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que
devidamente comprovadas através de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000235/2009-38
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15971.000235/2009-38

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 84/89) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 56/58), onde se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas,
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e Dedução Indevida de
Previdência Oficial.
A Impugnação parcial (e-fls. 02/05) foi julgada Improcedente pela 10a Turma da
DRJ/SP2 em decisão assim ementada (e-fls. 105/111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade de ato administrativo de
constituição de crédito tributário, quando o lançamento de ofício atende aos requisitos
legais c os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do
saldo do imposto a pagar ou a ser restituído na declaração de ajuste anual.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis as despesas com contribuição previdenciária oficial, quando
comprovadas por meio de documentação hábil.
Não comprovado o recolhimento de contribuição à Previdência Oficial por meio de
documentação hábil, mantém-se a glosa da dedução indevida.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas peto STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não tem caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas peto STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não tem caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/08/2011 (e-fls. 116), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 16/09/2011 (e-fls. 117/123) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Reproduz o art. 87 do RIR/99 e sustenta que a documentação apresentada se
refere justamente ao comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, fato este que
demonstra a regularidade da dedução efetuada e não computada pelo Auditor Fiscal. Apresenta
jurisprudência sobre o assunto.
- Aduz que “os valores constantes do banco de dados eletrônico da Secretaria da
Receita Federal, informando que houve imposto de renda retido na fonte no valor de R$
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15971.000235/2009-38

5.569,02 não se refere à mesma operação, uma vez que os valores apurados nas declarações dos
anos calendários 2005 e 2006, embora de mesmo valor, se referem a exercícios diferentes,
inexistindo qualquer óbice para sua dedução”.
- Alega que também efetuou recolhimentos a titulo de contribuição previdenciária
oficial que não foram deduzidos pelo Auditor Fiscal e que a documentação apresentada é idônea
para a comprovação desses valores. Transcreve o art. 74 do RIR/99 e jurisprudência sobre o
tema. Expõe que, apesar da existência de pagamentos à previdência oficial no ano-calendário
2005 no mesmo montante, os valores se referem a exercícios diferentes, fato este que não impede
a dedução pretendida.
- Requer o restabelecimento das deduções efetuadas no ano-calendário de 2006,
nos valores de R$ 5.569,02 e R$ 944,02, referentes ao imposto de renda retido na fonte e à
previdência oficial, respectivamente.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.216 para que a Unidade de Origem
juntasse aos autos a última DIRF apresentada pela Procuradoria Geral do Estado em nome do
contribuinte para o ano calendário 2006 e intimasse a fonte pagadora a informar os rendimentos
pagos e as respectivas retenções de imposto de renda na fonte e de contribuição à previdência
oficial realizadas no mesmo período (e-fls. 129/132). Cientificado do resultado da diligência, o
interessado não se manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 155).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Compensação Indevida de IRRF e a
Dedução Indevida de Previdência Oficial mantidas no julgamento de primeira instância. A
Dedução Indevida de Despesas Médicas não foi impugnada pelo contribuinte.
Extrai-se dos autos que as infrações em exame foram apuradas com base nas
informações consignadas em DIRF pela Procuradoria Geral do Estado e nos documentos
apresentados durante o procedimento fiscal (e-fls. 86/87).
O Colegiado a quo manteve o lançamento por falta de comprovação das retenções
declaradas, cabendo destacar os seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls. 109/110):
Da análise da impugnação apresentada, verifica-se que o contribuinte agregou aos autos,
cópias de Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de renda
Retido na Fonte - ano-calendário 2006, referentes a Procuradoria Geral do Estado -
CNPJ: 71.584.833/0002-76 (às fls. 07 e 08).
Entretanto, consta no banco de dados eletrônico da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que a fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado - CNPJ: 71.584.833/0002-76,
apresentou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF/ano-calendário
2005, onde consta o pagamento de Rendimentos no valor de 24.579,77, bem como
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de RS 5.569,02 (às fls. 97, 98 e 99).
Por conseguinte, o mencionado valor de Imposto de Renda na Fonte pode ser deduzido
do Imposto de Renda apurado na Declaração de Ajuste Anual, referente ao exercício
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15971.000235/2009-38

2006/ano-calendário 2005, sendo defeso ao contribuinte fazê-lo cm exercício /ano-
calendário diverso, conforme estabelece o artigo 12, inciso V da Lei 9.250/1995.
[...]
Da análise da impugnação apresentada, verifica-se que o contribuinte agregou aos autos,
cópias de Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de renda
Retido na Fonte - ano-calendário 2006, referente a Procuradoria Geral do Estado -
CNPJ: 71.584.833/0002-76 (às fls. 07 e 08), que mencionam pagamentos à Previdência
Oficial, no valor de RS 944,43.
Entretanto, consta no banco de dados eletrônico da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que a fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado - CNPJ: 71.584.833/0002-76,
apresentou DIRF onde consta o pagamento, durante o ano-calendário 2005, de
Rendimentos no valor de R$ 24.579,77, bem como deduções no valor de R$ 944,43 (às
fls. 97, 98 e 99).
Por conseguinte, a dedução das mencionadas contribuições à Previdência Oficial podem
ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda, referente ao exercício 2006 /
ano-calendário 2005, sendo defeso ao contribuinte fazê-lo em exercício/ano-calendário
diverso, conforme disciplinado pelo o artigo 8o, incisos I, II - alínea "d", da Lei n°
9.250/1995.
Diante da divergência entre as informações constantes dos autos, o julgamento do
Recurso Voluntário foi convertido em diligência para a obtenção de esclarecimentos, conforme
já relatado.
Os documentos juntados pela Unidade de Origem e pela fonte pagadora (e-fls.
134, 144) corroboram o entendimento da primeira instância de que a previdência oficial e o
IRRF em exame não se referem ao ano calendário objeto do lançamento, não merecendo reparos
a decisão recorrida.
Relevante mencionar que os comprovantes de rendimentos juntados à
Impugnação (e-fls. 08/09), apesar de trazerem no cabeçalho a indicação de ano calendário 2006,
foram emitidos em 03/2006, sugerindo equívoco da fonte pagadora ao utilizar o termo “ano
calendário” ao invés de “exercício”.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 162
DF CARF MF
Original